Tribunal: TJSP
Processo: 1032204-30.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
- Fornecimento de matéria prima para construção civil - Ação monitória – Celebração de acordo pelo qual a ré se obrigou a quitar dívida com o autor por meio da tradição de imóvel, que seria construído por terceiro, que não participou do acordo e não se obrigou com o autor - O fato de o imóvel não ter sido construído não isenta a ré de responsabilidade - Pedido procedente - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032204-30.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SERRALHERIA
MANCHESTER LTDA, é apelado SÉRGIO ROLNIK.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032204-30.2017.8.26.0602 -Voto no 31275
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1032204-30.2017.8.26.0602
2a Vara Cível de Sorocaba (processo no 1032204-30.2017.8.26.0602)
Apelante: Serralheria Manchester Ltda.
Apelado: Sérgio Rolnik
Juíza de 1o Grau: Alessandra Lopes Santana de Mello
Voto no 31275.
- Fornecimento de matéria prima para construção civil - Ação
monitória
Celebração de acordo pelo qual a ré se obrigou a
quitar dívida com o autor por meio da tradição de imóvel, que seria
construído por terceiro, que não participou do acordo e não se
obrigou com o autor - O fato de o imóvel não ter sido construído
não isenta a ré de responsabilidade - Pedido procedente - Recurso
não provido.
Insurge-se a ré, em ação monitória, contra sentença
que julgou o pedido procedente, para condená-la ao pagamento de
R$175.057,04, com juros de mora e correção monetária desde a data do
ajuizamento da demanda (fls. 121/127).
A ré também foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e de honorários de 10% do valor da condenação.
Sustenta que: a) a sentença é nula, porque o
julgamento do processo dependia da produção de prova oral; b) houve
cerceamento de defesa; c) provaria, pela oitiva da testemunha arrolada na fl.
120, que tanto o autor quanto a Foc Empreendimentos Imobiliários tinham
conhecimento do que foi ajustado no acordo e na confissão de dívida, inclusive
do conteúdo da sua cláusula 2.4; d) a Foc Empreendimentos Imobiliários
responde pelo débito ainda que não tenha assinado o referido acordo; e) se aplica
ao caso a teoria da aparência; f) a relação jurídica deve ser analisada à luz do
princípio da boa-fé; f) a Foc Empreendimentos Imobiliários admitiu, em ação de
cobrança dirigida contra ela, ter recebido mais de R$135 mil em materiais; e g) ficou
claro que a Foc Empreendimentos Imobiliários foi a verdadeira beneficiada pelo
materiais entregues pelo autor e, portanto, a única responsável pelo seu
pagamento. Pede, pois, a anulação ou reforma da sentença (fls. 138/145).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032204-30.2017.8.26.0602 -Voto no 31275
3
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque a apelante é
beneficiária da justiça gratuita.
Houve resposta.
É o relatório.
O autor narra que celebrou acordo com a ré, em
19.06.2012, pelo qual ela se comprometeu a lhe pagar R$120.000,00, em
contrapartida pelo fornecimento de matéria prima em alumínio, por meio de cessão
de direitos relativos a apartamento situado no Residencial Life Norte, que seria
construído pela empresa Foc Empreendimentos Imobiliários, em Sorocaba, à qual a
ré fornecia materiais para construção civil (fls. 49/53), com entrega prevista para
09.03.2015 (fls. 15/18).
O imóvel não foi entregue na data ajustada e, por isso,
o autor ajuizou a demanda, pedindo a expedição de mandado monitório no valor
atualizado do débito (fl. 3).
A ré opôs embargos monitórios, argumentando que a
Foc Empreendimentos Imobiliários, com a qual firmara contrato em 2011 (fls.
49/53), que não entregou o apartamento prometido ao autor, é a verdadeira
responsável pelo débito.
Acrescentou que propôs ação de cobrança contra ela,
em 2014 (fls. 57/67), e que ela foi beneficiada pelos materiais fornecidos pelo
autor (fls. 25/32).
Não houve cerceamento de defesa, porque o
julgamento do processo não dependia da produção de prova oral.
Como foi afirmado na sentença, a ré não questionou o
recebimento do material fornecido pelo autor, tampouco sua quantidade e
qualidade e assumiu, no instrumento de acordo e confissão de dívida de fls. 15/18,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032204-30.2017.8.26.0602 -Voto no 31275
4
a obrigação de pagar por ele, mediante a entrega de imóvel que seria construído
pela empresa Foc Empreendimentos Imobiliários, que não participou do citado
acordo nem mesmo como interveniente anuente, com a qual a ré mantinha contrato
de prestação de serviços, fornecimento de materiais e permuta de imóveis, do qual
o autor não participou (fls. 49/53).
A Foc Empreendimentos Imobiliários não é parte no
processo, não anuiu com o negócio feito entre o autor e a ré e não assumiu
obrigação alguma perante o autor.
O atraso da Foc Empreendimentos Imobiliários na
entrega de imóvel à ré, que, em seguida, seria dado por ela ao autor, não
determina responsabilidade da construtora perante o autor, com quem, repita-se,
ela não contratou, muito menos isenta a ré de responsabilidade neste processo,
em face do ajuste feito com ele.
O fato de a construtora eventualmente ter tido ciência
do acordo celebrado entre as partes é irrelevante, bem como o de elas terem
inserido cláusula, no mesmo acordo, dispondo que o autor deveria reclamar
diretamente com a construtora, no caso de “atraso ou não entrega do imóvel por qualquer
motivo” (cláusula 2.4, fl. 16), já que, repita-se, derradeira vez, a construtora não
participou daquele negócio.
Não se cogita da aplicação da teoria da aparência, pois
nada sugere que o autor imaginou que estava contratando com construtora, não
com a ré.
O pedido é mesmo procedente.
Diante do exposto, elevo os honorários devidos aos
advogados do autor para 12% do valor da condenação (artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil) e nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora